Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715223-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Defensoria Pública do Distrito Federal tem legitimidade para deflagrar o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de que sejam titulares pessoas necessitadas. 2. A sentença coletiva exequenda proferida na ação civil pública cujo cumprimento foi requerida nos autos é líquida, pois nela constam os cargos que devem ser providos e os quantitativos são alcançados por meio de meros cálculos aritméticos, o que dispensa a prévia instauração do procedimento de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 2°, do CPC. 3. O simples fato de ter sido proposta ação rescisória com o fim de desconstituir o título executivo judicial coletivo não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, pois a paralisação do curso processual depende da concessão de efeito suspensivo ou da antecipação dos efeitos da tutela (art. 969 do CPC). 4. O art. 508 do CPC dispõe de forma clara que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 103, 313, 509, I e 515, I, 536, todos do Código de Processo Civil e 4o, incisos VIII e XI, da Lei Complementar 80/1994, sustentando a ilegitimidade da Defensoria Pública do Distrito Federal e a absoluta ausência de liquidez do título. Aduz que o interesse coletivo apto a autorizar a atuação da Defensoria em nome próprio teria se extinguido com a formação do título judicial coletivo. Argumenta que a discussão acerca do cumprimento individual da sentença coletiva é de exclusivo interesse pessoal de cada um dos concursados supostamente preteridos. Acresce que não há qualquer discussão sobre possíveis hipossuficiência e vulnerabilidade dos que prestaram o concurso, hábeis a justificar a atuação processual da defensoria. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009